Tribunal: STJ
Processo: 5499676-48.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765483 - GO (2024/0384398-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WAINE GONCALVES PEREIRA
ADVOGADA
: DANIELLY GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES - GO032740
AGRAVADO
: REMO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ARLINDO DIAS DA SILVA NETO - GO056312
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA C/C PEDIDO DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO.
TESES
RECURSAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.o 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não tendo sido prequestionada a questão pelo Tribunal de origem
e não alegada afronta ao art. 1.022 do CPC, especificamente em
relação ao ponto discutido, inviável o conhecimento do recurso pelo
óbice da Súmula n. 211 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: fdcd823a-f310-425c-b17b-72e9c5cbc0c5

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: fdcd823a-f310-425c-b17b-72e9c5cbc0c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765483 - GO (2024/0384398-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WAINE GONCALVES PEREIRA
ADVOGADA
: DANIELLY GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES - GO032740
AGRAVADO
: REMO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: ARLINDO DIAS DA SILVA NETO - GO056312
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA C/C PEDIDO DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO.
TESES
RECURSAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.o 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não tendo sido prequestionada a questão pelo Tribunal de origem
e não alegada afronta ao art. 1.022 do CPC, especificamente em
relação ao ponto discutido, inviável o conhecimento do recurso pelo
óbice da Súmula n. 211 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por WAINE GONÇALVES
PEREIRA (WAINE) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REPARATÓRIA C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
TESES
RECURSAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA N.o 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (e-STJ, fl. 521)

Documento eletrônico VDA48257333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: 5bcbb9e4-693f-4651-a659-7c67639aa58f

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que as matérias
suscitadas no apelo especial foram devidamente prequestionadas.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 534).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Nas razões do presente recurso, WAINE sustentou que as matérias tratadas
no recurso especial foram devidamente prequestionadas, razão pela qual não se aplica
o óbice previsto na Súmula no 211 do STJ.
O apelo, interposto com fundamento no art. 105, III, alínea
, da
a
Constituição Federal, aponta ofensa aos arts. 141, 355 e 492 do CPC e ao art. 6o, VIII,
do CDC. A agravante sustenta em síntese: (i) que a demanda não teve como objetivo
desconstituir coisa julgada, motivo pelo qual a decisão teria extrapolado os limites do
pedido; e (ii) que, embora deferida a inversão do ônus da prova, a ação foi julgada
antecipadamente, sem a devida produção de provas pelo recorrido.
Ocorre que o Tribunal de origem não se manifestou sobre essas questões,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Conforme entendimento nesta Corte Superior, o conhecimento do recurso
especial exige o efetivo prequestionamento da matéria federal, o que pressupõe a
apreciação expressa do tema pela instância ordinária. Por sua vez, a mera indicação
dos dispositivos tidos por violados não supre essa exigência.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 211 do STJ, sendo necessário que as
matérias tenham sido discutidas nas instâncias ordinárias.
4. A mera oposição de embargos de declaração não satisfaz o
requisito do prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada
do STJ.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.767.394/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA48257333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: 5bcbb9e4-693f-4651-a659-7c67639aa58f

SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E
7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
[...]
2. A Corte a quo não analisou a controvérsia à luz do dispositivo legal
apontado como violado. Há, portanto, manifesta ausência de
prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, visto
que os conteúdos dos preceitos legais tidos por violados não foram
examinados na origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.510.695/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
28/3/2025
Dessa forma, ausente o necessário juízo de valor sobre os preceitos legais
invocados, incide ao recurso o óbice da Súmula no 211 do STJ.

Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É voto.
Documento eletrônico VDA48257333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: 5bcbb9e4-693f-4651-a659-7c67639aa58f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.483 / GO
Número Registro: 2024/0384398-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00896772320048090051 549967648 54996764820218090051 896772320048090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAINE GONCALVES PEREIRA
ADVOGADA
: DANIELLY GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES - GO032740
AGRAVADO
: REMO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : ARLINDO DIAS DA SILVA NETO - GO056312
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WAINE GONCALVES PEREIRA
ADVOGADA
: DANIELLY GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES - GO032740
AGRAVADO
: REMO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : ARLINDO DIAS DA SILVA NETO - GO056312
TERMO
Documento eletrônico VDA48410284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 89dcada1-b68d-48b3-841a-ef5b32869f70

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 89dcada1-b68d-48b3-841a-ef5b32869f70